Tribunal: TJES
Processo: 0001599-10.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001599-10.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAIMUNDO DE PAULA SOARES FILHO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

Sustenta o apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de perícia contábil e a necessidade de manifestação quanto a fundamentos alternativos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de produção de prova técnica contábil realizado apenas na sentença configura cerceamento de defesa; e (ii) analisar a ausência de enfrentamento dos argumentos apresentados nos embargos à execução

III. Razões de decidir

O art. 370 do CPC estabelece que o juiz deve decidir fundamentadamente sobre a necessidade ou não da produção de provas. No caso, o indeferimento genérico, apenas na sentença, sem prévia oportunidade de debate, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, a omissão sobre fundamentos essenciais apresentados nos embargos contraria o art. 489, § 1º, IV, do CPC, que exige análise de todos os argumentos capazes de, em tese, alterar o resultado da decisão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

Tese de julgamento:
"1. O indeferimento de prova técnica sem fundamentação adequada e sem prévia manifestação das partes constitui cerceamento de defesa. 2. A sentença que não analisa argumentos relevantes apresentados na inicial viola o dever de fundamentação consagrado no art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001599-10.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAIMUNDO DE PAULA SOARES FILHO
Advogados do(a) APELANTE: CRISTINA DAHER FERREIRA - ES12651-A, VINICIUS DINIZ SANTANA (ADVOGADO) - ES13758
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - SC8927-A

VOTO

O apelante alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial contábil. Além disso, afirma que, embora as teses iniciais tenham sido rejeitadas, não há como se falar em indeferimento liminar da inicial dos embargos de execução, por ausência de indicação do valor que se entende correto ou de apresentação de memória de cálculos (art. 933, §§3º e 4º, do CPC/15), se o excesso de execução não é o único fundamento de defesa do embargante e quando a indicação de valores depende de prova pericial. Pleiteia, ainda, a aplicação do benefício do alongamento compulsório da dívida em virtude de caso fortuito ou força maior, conforme dispõe o Manual de Crédito Rural.

Pois bem.

O magistrado de origem rejeitou liminarmente os embargos, na forma do art. 918, II, do CPC.

O cerne da presente apelação reside, inicialmente, na análise do indeferimento do pedido de prova pericial contábil formulado pelo apelante, que somente foi decidido no bojo da sentença, sem qualquer debate ou oportunidade prévia de manifestação.

Nesse passo, entendo que houve violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. O art. 370 do CPC estabelece que cabe ao juiz, por decisão fundamentada, deferir ou indeferir a realização de provas, indicando concretamente as razões pelas quais determinada diligência seria desnecessária, inútil ou meramente protelatória. No caso em tela, o indeferimento foi realizado de forma genérica e apenas na sentença, frustrando o direito do embargante de se manifestar sobre eventual controvérsia acerca da produção da prova.

Ao indeferir a produção da prova técnica somente na sentença e julgar a lide de forma antecipada, o magistrado incorreu em cerceamento de defesa.

Além do indeferimento da prova técnica, a sentença ora recorrida deixou de se manifestar sobre outros fundamentos suscitados nos embargos à execução, como a inexigibilidade do título por ausência de liquidez, a nulidade pela cumulação indevida de encargos e o direito ao alongamento compulsório da dívida em virtude de caso fortuito ou força maior. Essa omissão fere o dever de fundamentação imposto pelo art. 489, §1º, inciso IV, do CPC, que exige que o juiz enfrente todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão.

Diante da ausência de fundamentação adequada, do cerceamento de defesa e da omissão sobre os fundamentos alternativos, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença.

Do exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular tramitação do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.